Tribunal: TJSP
Processo: 0026239-83.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – Princípio da cooperação – Requerida a gratuidade da justiça em grau recursal, fica a parte recorrente dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, cabendo ao Relator apreciar a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso e, se indeferir o pedido, fixar prazo para realização do recolhimento –

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – Princípio da cooperação – Requerida a gratuidade da justiça em grau recursal, fica a parte recorrente dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, cabendo ao Relator apreciar a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso e, se indeferir o pedido, fixar prazo para realização do recolhimento – Inteligência do art. 99, §7o, do CPC/2015 – Inércia da parte, que deixou de apresentar documentos relativos à sua hipossuficiência financeira, resultando no indeferimento das benesses postuladas – DESERÇÃO CONFIGURADA – INÉRCIA – Devidamente intimada, a parte apelante deixou de recolher as custas processuais dentro do prazo legal – Aplicação do "caput" do art. 1.007, do CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.